Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE SEGURANÇA. ART. 14 DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. SÚMULA 479 DO STJ. FRAUDE. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da cobrança do valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais), referente à compra realizada no cartão de crédito em 10/04/2025, como também condenar o banco réu a pagar ao autor o valor de R$6.333,36 (seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) a título do indébito em dobro.
2. Em suas razões, o banco recorrente sustenta que não há qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição financeira recorrente, uma vez que todos os valores foram efetivamente estornados, após análise da fraude. Ademais, defende a ausência do dever de indenizar, diante da inexistência de falha na prestação de serviço.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID77622835). Contrarrazões apresentadas (ID77622838).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
5. Em síntese, narra a parte autora que no dia 10/04/2025 foi surpreendido com o bloqueio da compra de um pacote de viagem no valor de R$19.000,00. Alega que, ao constatar a fraude, promoveu o cancelamento da compra. Ocorre que o Banco réu promoveu a cobrança das parcelas, mesmo com o cancelamento da compra. Sustenta ocorrência de falha na prestação de serviço de segurança do banco réu, que não cumpriu com as devidas diligências em relação ao bloqueio das transações realizadas em seu nome e à devolução dos valores indevidamente cobrados.
6. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da repetição de indébito na forma dobrada. O Banco recorrente afirmou que os débitos em conta relativos à quitação das faturas ocorreram com base em expressa previsão contratual e que, identificado o pagamento anterior, os valores foram imediatamente ressarcidos ao consumidor.
7. No caso em tela, resta incontroverso o caso de fraude, uma vez que a compra contestada pelo autor em nome de “Hendersapucaia” (ID 77621499) totaliza R$19.000,20 (dezenove mil e vinte centavos), o que foge do padrão histórico de consumo do cliente, transação que foi cobrada nas faturas com vencimento em maio e junho de 2025, no montante total de R$ 6.333,36, conforme comprovantes de pagamento (Ids 237789243 – pág. 6 e 238477318). Contudo, é incontroverso que houve o estorno das cobranças indevida no dia 05/07/2025 (ID77622818), não havendo de se falar em indenização por dano material, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido.
8. No que diz respeito à devolução em dobro do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. A devolução em dobro exige, portanto, a comprovação de ausência de engano justificável da parte ré, não sendo suficiente a mera cobrança indevida. No presente caso, a cobrança realizada pelo banco somente foi desconstituída após a denúncia e reconhecimento da fraude, sendo certo que após tal fato, se deu o estorno do valor cobrado. Presente, pois, o engano justificado a afastar a devolução em dobro.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a determinação de devolução em dobro requerida nos autos e julgar improcedentes os pedidos iniciais (considerando que a devolução de forma simples já foi efetuada antes de qualquer iniciativa do consumidor).
10. Sem condenação em honorários de sucumbência da parte ré, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.